Tribunal: TJBA
Processo: 0000632-43.2019.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000632-43.2019.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FERISVALDO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENATA BRITO E SOUZA, PAULO CONCEICAO BRITO, NILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR, ALISSON PATRICK MELO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELA
ÇÃ
O-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
(CP)
,
E NOS ARTS. 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV,
AMBOS
DA
ENTÃO VIGENTE
LEI N.° 10.826/2003
.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.

RECURSOS DEFENSIVOS.

I – DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSTULADOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. ART. 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FIXAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ATÉ 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. ARTS. 110, § 1.º E 109, INCISO V, AMBOS DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO APELANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS DENUNCIADOS FERISVALDO SOUZA SANTOS (PELOS CRIMES DO ART. 180 DO CP E ART. 14 DA LEI N.° 10.826/2003) E EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR (PELO CRIME DO ART. 180 DO CP).

II – DO MÉRITO RECURSAL:

II.A -
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. CRIMES DOS
ARTS. 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV,
AMBOS
DA
ENTÃO VIGENTE
LEI N.° 10.826/2003.
ALEGADA
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. DELITO
S
DE MERA CONDUTA E
PERIGO ABSTRATO
. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM, À EXAUSTÃO, A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA
S
RESPECTIVA
S
AUTORIA
S
NA
S
FIGURA
S
DO
S
APELANTE
S
.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
AS CARACTERÍSTICAS DO
REVÓLVER
CALIBRE 32, COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO, E DA ESPINGARDA CALIBRE 12,

APREENDID
O
S
EM PODER DO
S
ACUSADO
S
.
DEPOIMENTO DO POLICIA
L
RESPONSÁVE
L
PELO FLAGRANTE QUE CONSTITUEM PROVA IDÔNEA E CAPAZ DE FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

I
I.
B
– D
A DOSIMETRIA DAS PENAS.
REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÕES FIXADAS NOS MENORES PATAMARES LEGAIS EM RELAÇÃO AO RÉU FERISVALDO SOUZA SANTOS PARA O DELITO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA ENTÃO VIGENTE LEI N.º 10.826/2003. REPRIMENDAS BÁSICAS ELEVADAS SOMENTE EM DESFAVOR DO RÉU
EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR.
IDÔNEA ATRIBUIÇÃO DE VALOR NEGATIVO À VETORIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO CONDENATÓRIO, POR CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME SOB APURAÇÃO.
PR
ECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENAS DE MULTA ESTIPULADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 60 DO CP
INEXISTINDO RAZÕES À REDUÇÃO DE SEUS VALORES.

I
I.
C
– D
A GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REQUERIDA PELO
APELANTE
EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR
.
INVIABILIDADE
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO
C
PP
, C/C §§ 2.º E 3.º DO ART. 98 DA LEI N.
º
13.105/2015.

I
I.
D
– D
O

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO
QUE PROMOVEU
A DEFESA TÉCNICA DO RÉU EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR.
PROCEDÊNCIA
.
ÔNUS DO ESTADO EM PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
AO
ACUSAD
O
HIPOSSUFICIENTE. DEFENSOR DATIV
O
NOMEAD
O
PELO JUÍZO PRIMEVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA D
E UNIDADE DA
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE
ORIGEM,
E DA NÃO INDICAÇÃO DE DEFENSOR AO CASO PELA INSTITUIÇÃO
. GARANTIA AO ACUSADO DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS NORMAS INSCRITAS NOS §§ 2.º E 3.º DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.060/90. IRREFUTÁVEL O DIREITO DO PROFISSIONAL AO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
ATUAÇÃO DO

DEFENSOR DATIV
O

RESTRITA À APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS
. COMPLEXIDADE DA CAUSA, TRABALHO DESEMPENHADO PEL
O
ADVOGAD
O
E TEMPO EXIGIDO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE JUSTIFICA A VERBA HONORÁRIA
NO IMPORTE DE
R$
2
.
000,00 (DOIS MIL REAIS)
. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2.º, DO CPC, APLICADO ANALOGICAMENTE.

APELAÇÃO DE

FERISVALDO SOUZA SANTOS
CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

DECLARA
ÇÃO
DE OFÍCIO,
DA
EXTIN
ÇÃO DE SUA
PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AOS
CRIMES DO ART. 180 DO CP E
ART. 14 DA LEI N.° 10.826/2003,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

APELAÇÃO DE
EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
,
PARA
RECONHECER A PRESCRIÇÃO E
DECLARAR
EXTINTA
SU
A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO
DELITO
DO ART. 180 DO CP,
BEM COMO PARA ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DE

SEU DEFENSOR DATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0000632-43.2019.8.05.0164
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João, figurando como
Apelante
s

FERISVALDO SOUZA SANTOS
e

EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR,
e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto,
CONHECE
R
e
NEGA
R
PROVIMENTO ao Apelo interposto por
FERISVALDO SOUZA SANTOS,
DECLARANDO-SE, por outro lado, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE do Réu
,
em relação aos
crimes do art. 180 do CP e
art. 14 da Lei n.° 10.826/2003
, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, § 1.º, todos do CP. Ademais,
CONHECE-SE e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação manejado por
EDSON FRANCISCO LAGOS JÚNIOR,
para DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE do Réu em relação ao
delito
do art. 180 do CP
,

com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 110, § 1.º, todos do mesmo diploma legal;
bem como para ARBITRAR honorários advocatícios em nome do
Alisson Patrick dos Santos
(OAB/BA n.° 80.781)
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais
a ser suportado pelo Estado da Bahia, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora